Tribunal: TJSP
Processo: 0512261-31.2010.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela municipalidade, tendo em vista o valor de alçada. Alegada omissão quanto ao à majoração dos honorários em sede recursal. Acolhimento. Majoração dos honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) para 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15. Embargos de declaração

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela municipalidade, tendo em vista o valor de alçada. Alegada omissão quanto ao à majoração dos honorários em sede recursal. Acolhimento. Majoração dos honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) para 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15. Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0512261-31.2010.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
AMMO VAREJO LTDA (ATUAL DENOMINAÇAO DE TEXTIL ROSSINI DO
BRASIL), é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0512261-31.2010.8.26.0602/50000 -Voto no 17804
2
Voto n. 17804
Ano 2020
Embargos de Declaração n. 0512261-31.2010.8.26.0602
Comarca:
Sorocaba
Embargante:
Amo Varejo Ltda.
Embargado:
Município de Sorocaba
Embargos de declaração. Acórdão que não conheceu do
recurso de apelação interposto pela municipalidade, tendo em
vista o valor de alçada. Alegada omissão quanto ao à
majoração dos honorários em sede recursal. Acolhimento.
Majoração dos honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil
reais) para 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art.
85, § 11, do CPC/15. Embargos de declaração acolhidos.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Amo Varejo
Ltda. em face do v. acórdão unânime de fls. 155/157, o qual não conheceu do recurso
interposto pelo Município de Sorocaba, tendo em vista que o valor da execução fiscal
(R$ 89,26) que, na data da distribuição (22/11/2010) era inferior ao limite de alçada
aplicável à época (R$ 648,67), sendo inadequado o recurso de apelação.
As razões recursais imputam omissão ao acórdão recorrido,
relacionadas a não fixação de honorários advocatícios pela atuação em segunda
instância.
II Fundamentação
Os embargos são tempestivos e, por isso, conhecidos. No mérito,
comportam acolhimento.
O acórdão embargado está assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0512261-31.2010.8.26.0602/50000 -Voto no 17804
3
Execução
Fiscal.
Taxa
de
Fiscalização
de
Instalação
e
Funcionamento. Sentença que acolheu a exceção de Pré-
executividade, para reconhecer a incompetência tributária da
exequente e, por consequência, a nulidade da CDA que embasa a
execução, extinguindo a execução fiscal, sem satisfação do débito,
nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. Insurgência da
Municipalidade por meio de recurso de apelação. Recurso não
adequado por inobservância do Princípio da Correspondência
Recursal. Valor da execução fiscal (R$ 89,26) que, na data da
distribuição (22/11/2010) era inferior ao limite de alçada aplicável à
época (R$ 648,67). Fato que, na época da interposição do recurso,
em 2018, era de amplo conhecimento, autorizava apenas os
Embargos Infringentes (art. 34 da Lei n. 6.830/1980) e, assim, afasta
a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.
Inobservância de pressuposto objetivo que determina o não
conhecimento do recurso. Recurso não conhecido em razão de sua
inadmissibilidade.
Conforme se observa, o acórdão proferido de fato não se
manifestou no tocante a fixação de honorários advocatícios em decorrência da atuação
em segunda instância e do não conhecimento do recurso da municipalidade, de forma
que há a omissão questionada pela embargante.
Assim sendo, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC, os honorários
advocatícios devidos pela Fazenda Pública ficam majorados em R$ 500,00 (quinhentos
reais), totalizando R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para o primeiro e segundo
graus, tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo patrono da apelada, ora
embargante, em segunda instância.
III Conclusão
Diante do exposto, acolhem-se os embargos de declaração, a
fim de sanar a omissão, majorando-se os honorários advocatícios para R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais).
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)